Tribunal: TJES
Processo: 5015294-08.2023.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015294-08.2023.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO e outros (3)

RECLAMADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 5.819/2017. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO. RECLAMAÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta por servidores públicos municipais contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que manteve sentença denegatória de mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída quanto à alegada lesão a direito líquido e certo. Os reclamantes sustentam que o acórdão recorrido contrariou decisão do Tribunal Pleno, proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, ao exigir comprovação individualizada da remuneração percebida, apesar da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017 com eficácia ex tunc.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível violou a autoridade de decisão do Tribunal Pleno proferida em sede de controle incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação, nos termos do art. 988 do CPC e do art. 211-A do RITJES, destina-se à preservação da competência ou autoridade de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, o que não se aplica às decisões tomadas em sede de controle incidental, como no caso do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035.

4. A decisão invocada pelos reclamantes foi proferida em controle incidental (difuso) de constitucionalidade, o qual não possui eficácia erga omnes ou vinculante, inviabilizando, por consequência, o cabimento de reclamação com fundamento em sua autoridade.

5. O acórdão reclamado limitou-se a concluir pela ausência de prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado, não tendo afastado ou descumprido o entendimento do Tribunal Pleno quanto à inconstitucionalidade da norma municipal.

6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem para reexaminar questões de fato, como a suficiência da prova documental apresentada nos autos do mandado de segurança.

7. A jurisprudência do STF, STJ e dos Tribunais de Justiça rechaça o uso da reclamação para rediscutir fundamentos jurídicos de decisões com base em controle difuso, salvo nas hipóteses de afronta direta a decisões com efeito vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reclamação rejeitada.

Teses de julgamento
:

1. Não cabe reclamação para garantir observância de decisão proferida em controle incidental de constitucionalidade, por ausência de eficácia vinculante e erga omnes.

2. A ausência de prova pré-constituída em mandado de segurança não configura descumprimento à decisão em controle de constitucionalidade, não sendo passível de impugnação pela via da reclamação.

3. A reclamação não se presta à rediscussão de matéria fática nem ao reexame da fundamentação jurídica de acórdão proferido em instância ordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, V; CPC, art. 988; RITJES, art. 211-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Rcl 1.0000.13.029625-4/000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 11.06.2014; STF, Rcl-AgR 67.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.08.2024; TJES, Rcl 0002629-50.2020.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a pretensão dos reclamantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de reclamação proposta por
HAMILTON LUIZ CAVALCANTE BICALHO, ALEXANDRE CAVALCANTE BICALHO, BRUNO RODRIGUES LORENZUTTI
e
GIULIANNO RODRIGUES LORENZUTTI
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, de relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro (julgado em 14/11/2023), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que denegou a segurança por eles pleiteada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA/ES – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE PERCEBIAM SUBSÍDIOS SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NOVA LEGISLAÇÃO – ORDEM DENEGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 5.819/2017 foi declarada parcialmente inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, sem redução de texto, estabelecendo que seriam afetados apenas os servidores que até 1º de janeiro de 2017 recebiam vencimentos acima de R$ 13.803,00 (treze mil oitocentos e três reais), submetidos, portanto, ao teto anteriormente fixado pela Lei n° 5.399/2013, no valor de R$ 17.808,00 (dezessete mil oitocentos e oito reais). 2. Em que pese os Impetrantes alegarem que houve redução indevida de seus vencimentos em razão do início de vigência da Lei Municipal nº 5.819/2017, não apresentaram, com a inicial, nenhum documento comprobatório de seus direitos. 3. Em consonância com a Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é apto a analisar a violação a direito líquido e certo perpetrado por autoridade, sendo certo que a juntada da ficha financeira dos Impetrantes após a prolação da sentença, requerendo a dilação probatória, não pode ser realizada pela via mandamental. 5. Recurso conhecido e desprovido.

Os reclamantes sustentam, com base na interpretação do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035 (também registrado sob o nº 035179000332), que o Tribunal Pleno desta eg. Corte, ao acolher embargos de declaração opostos à decisão anterior que havia declarado apenas parcialmente inconstitucional a referida lei municipal, concluiu por declarar a inconstitucionalidade total da Lei 5.819/2017, com efeitos
ex tunc
, em virtude da afronta ao princípio da anterioridade (art. 29, V, da CF/88 e art. 26, I, da Constituição Estadual).

Argumentam que a decisão reclamada, ao condicionar a proteção jurisdicional à demonstração de que os servidores percebiam, em 1º de janeiro de 2017, valores superiores a R$ 13.803,00, incorreu em violação direta à autoridade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno.

Postulam, assim, a procedência da presente reclamação, com o fim de cassar o acórdão reclamado, determinando-se a aplicação do efeito
ex tunc
aos reclamantes como definido no referido incidente de inconstitucionalidade.

A presente Reclamação tem por objeto o acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0022197-78.2019.8.08.0035, julgada pela eg. 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída quanto à alegada lesão a direito líquido e certo, notadamente porque os impetrantes/apelantes não lograram demonstrar que, à época da edição da Lei Municipal nº 5.819/2017, percebiam remuneração superior ao novo teto fixado, nem que tiveram redução remuneratória efetiva em decorrência da norma impugnada.

Pretendem os reclamantes, todavia, valer-se da via reclamatória para atribuir ao acórdão recorrido uma inobservância à autoridade da decisão proferida pelo eg. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, posteriormente complementada por embargos de declaração, que resultou na declaração de inconstitucionalidade formal da Lei nº 5.819/2017, com eficácia
ex tunc
.

Primeiramente, registra-se que, conforme art. 988, do CPC:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

O Regimento Interno desta Eg. Corte, por sua vez, prevê:

Art. 211-A. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão impugnada, para:

I – preservar a competência do Tribunal;

II – garantir a autoridade de suas decisões;

III – garantir a observância de decisão do Pleno em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

§1º A reclamação será dirigida ao Presidente do Tribunal, acompanhada do comprovante de preparo, da contrafé (art. 989, inciso III, do CPC) e de prova documental.

§2º A reclamação fundada nos incisos I e II, deste artigo, será distribuída perante o Tribunal Pleno, observando, sempre que possível, a prevenção da Câmara Julgadora e do Relator da causa principal.

§3º A reclamação fundada nos incisos III e IV, deste artigo, será distribuída perante o Tribunal Pleno, por livre sorteio.

§4º O autor da reclamação indicará o inciso em que fundamenta seu pleito, declinando, de forma precisa e objetiva, qual ato ou precedente foi violado pela decisão reclamada.

Distribuída a reclamação, o eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa determinou a redistribuição ao Relator do processo 0022197-78.2019.8.08.0035, conforme regra de prevenção prevista no artigo 211-A, §2º do RITJES (evento 7160072).

Redistribuídos os autos ao eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, em razão de Sua Excelência ter assumido o cargo já após a prolação do acórdão impugnado, determinou-se a devolução dos autos
“para o setor de distribuição deste ETJES, para que promova livre distribuição destes autos à um dos componentes desta colenda 2ª Câmara Cível, nos termos do art. 164, § 1º, do RITJES”
(evento 7160072).

Nesse contexto, vieram-me os autos para e indeferi o pedido de tutela provisória de urgência pendente (eventos 7554446 e 7941078), oportunizando o contraditório, que não foi exercido pelo reclamado (evento 11660706), sem igual interesse da Procuradoria de Justiça de se manifestar (evento 10294497).

O acórdão dito afrontado foi proferido em sede de controle incidental de inconstitucionalidade, que não possui eficácia
erga omnes
1
, hipótese em que a jurisprudência não admite a reclamação, veja-se:

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NÃO CONFIGURADA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO ERGA OMNES. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 560 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação do Procurador-Geral de Justiça ou da parte interessada. 2. De acordo com jurisprudência do STF, é admitida a propositura de reclamação por todos aqueles que sejam prejudicados, em virtude da prática de atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). 3. Não obstante isso, quando a decisão tida como violada, advém de uma arguição de inconstitucionalidade, a qual ocorre no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente podem manejar a reclamação as partes litigantes no processo que deu origem ao incidente. 4. Ademais, a reclamação não se apresenta como sucedâneo recursal. (TJMG; Rcl 1.0000.13.029625-4/000; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 11/06/2014; DJEMG 18/06/2014)

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. O artigo 988 do CPC prevê Reclamação para I. Preservar a competência do tribunal; II. Garantir a autoridade das decisões do tribunal; III. Garantir a observância de enunciado de Súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV. Garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. A suposta existência de jurisprudência divergente oriunda do STJ, que sequer possui caráter vinculante, e aplicação equivocada da legislação processual civil, utilizada como fundamento pela Reclamante, não se amolda nas hipóteses hábeis ao manejo de reclamação, o que implica indeferimento da inicial. (TJMG; AgInt 2353930-17.2022.8.13.0000; Segunda Seção Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 10/06/2025; DJEMG 23/06/2025)

RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE. Inteligência do art. 988, III e IV, Código de Processo Civil. Não demonstração de qual específico precedente qualificado estaria afrontado, conforme descrito legalmente (Súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência). Ao revés, para a matéria em questão há precedente qualificado contrário à tese perseguida, no PUIL 0000043.07.2017.8.26.9001 (Tese firmada: Descabimento de qualquer oportunidade de complementação do preparo, ou de complementação intempestiva, nos Juizados Especiais). Reclamação não conhecida. (JECSP; Pet 0100115-64.2025.8.26.0968; São Paulo; Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; Rel. Juiz César Augusto Fernandes; Julg. 05/06/2025)

O regimento interno desta Corte é expresso quanto ao cabimento de reclamação para “garantir a observância de decisão do Pleno em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 211, inciso III).

A previsão de cabimento da reclamação para garantir a autoridade da decisão do tribunal, por sua vez, está relacionada “ao não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal”, não consistindo hipótese a adoção de “tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior”, conforme observa abalizada doutrina (Cândido Rangel Dinamarco citado por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de processo civil comentado, RT, 16 ª edição, pg. 2127).

No caso, embora este eg. Tribunal Pleno tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da mencionada lei municipal, inclusive sob fundamento de vício formal e com efeitos retroativos
2
, o que se verifica, à luz da motivação constante do julgado ora impugnado, é que o fundamento determinante para a denegação da segurança não foi a validade ou não da Lei nº 5.819/2017, mas sim a ausência de elementos documentais mínimos capazes de evidenciar, no plano do mandado de segurança, a liquidez e certeza do direito invocado pelos impetrantes.

Com efeito, constata-se que o voto condutor do acórdão recorrido limitou-se a registrar que não foram apresentados documentos que comprovassem a remuneração dos impetrantes/apelantes à época da entrada em vigor da referida norma, sendo certo que os únicos contracheques acostados aos autos referem-se ao mês de setembro de 2019, já posterior à prolação da sentença, não se prestando, portanto, ao fim a que se destinavam.

Transcreve-se, por oportuno, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão reclamado:
“o recurso foi desprovido em razão da ausência de documentos comprobatórios dos direitos do ora Embargantes, e não em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Municipal pelo egrégio Tribunal Pleno”
(evento 6959250, pg. 06).

Neste panorama, observa-se que o acórdão da 2ª Câmara Cível, segundo voto de relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, ateve-se à análise da viabilidade do mandado de segurança à luz dos elementos probatórios carreados.

A reclamação é medida de natureza excepcional, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal, tampouco como via oblíqua para reexame de matéria de fato. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta eg. Corte é assente nesse sentido:

(...) A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. (...). (STF; Rcl-AgR-segundo 72.389; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 16/12/2024; DJE 30/05/2025)

(...) A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. lV. Agravo regimental desprovido. (STF; Rcl-AgR 67.983; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 26/08/2024; DJE 28/08/2024)

(...) A reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência (...). (ARE 1369282 AGR, Redator(a) p/Acórdão: Min. Edson FACHIN, DJe de 1/12/2023) 6.Agravo regimental não provido. (STF; Rcl-AgR 69.301; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 19/08/2024; DJE 29/08/2024)

(...) Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a reclamação não pode ser manejada como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 3. Não cabe reclamação contra decisão proferida no âmbito do mesmo Tribunal. Precedentes. (...). (STJ; AgInt-Rcl 48.190; Proc. 2024/0378424-3; DF; Segunda Seção; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 17/02/2025)

(...) A RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE IMPUGNAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO ASSUMINDO CARÁTER DE RECURSO OU SUCEDÂNEO RECURSAL, LOGO, PARA A SUA ADMISSÃO, SEM DESPREZO DE OUTRAS EXIGÊNCIAS, É IMPRESCINDÍVEL QUE ELA OBJETIVE RESGUARDAR DECISÃO E/OU JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL QUE AINDA NÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO. II. A DISCUSSÃO PELA VIA DA RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA JÁ PRECLUSA COM O FITO DE LEVÁ-LA AO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO. III - Processo extinto nos moldes do artigo 485, IV do CPC. (TJES; Rcl 0002629-50.2020.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 07/10/2021; DJES 21/10/2021)

Posto isso, por não identificar inobservância de acórdão em controle concentrado de constitucionalidade, ou mesmo o alegado descumprimento da autoridade de julgado deste eg. Tribunal Pleno, rejeito a pretensão dos reclamantes.

Custas remanescentes, se houver, pelos reclamantes.

Sem honorários, em razão da ausência de resposta do reclamado.

É como voto.

1
AGRAVO DE PETIÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO. EFEITOS INTER PARTES. Com efeito, o controle difuso é realizado por qualquer juízo ou tribunal do poder judiciário e a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental, com fulcro no artigo 97 da crfb/88. No entanto, tendo o órgão especial do egrégio tribunal regional do trabalho da primeira região declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do normativo que fundamentava o título executivo formado em sentença já transitada em julgado, cabe excluir dos efeitos do acórdão os indivíduos que não figuravam naquele processo, porquanto, contrariamente ao que ocorre no controle concentrado, que produz efeitos erga omnes, o julgamento proferido no incidente de inconstitucionalidade, em razão do modo difuso, alcança apenas as partes. (TRT 1ª R.; AP 0001506-55.2010.5.01.0471; Décima Turma; Rel. Des. Flávio Ernesto Rodrigues Silva; DORJ 06/06/2016)

2
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA EFEITOS EX-TUNC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC , mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4. Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 035179000332, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar improcedente

a pretensão deduzida pelos reclamantes.

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar a pretensão dos reclamantes.

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de REJEITAR o pedido dos reclamantes.

VOTO DO DESEMBARGADOR
PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pela 2ª Câmara Cível do colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) em vista de preservar a autoridade da decisão do egrégio Tribunal Pleno tomada nos autos do Incidente de Inconstitucionalidade 035179000332.

O eminente Relator proferiu judicioso voto rejeitando a pretensão dos autores e conta com minha integral adesão.

A despeito de todas as razões brilhantemente invocadas no voto de relatoria, entendo que uma delas seja suficiente para a conclusão mencionada e acaba por prejudicar a análise das demais, qual seja, a inviabilidade da Reclamação para sustentar autoridade de um julgado tomado em sede de
controle difuso de constitucionalidade.

Como se depreende da leitura do artigo 988 do Código de Processo Civil combinado com a do artigo 211-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (RITJES), entendo que a via da Reclamação somente se abre para a salvaguarda de autoridade de decisão tomada em sede de
controle concentrado
.

Em sede de memoriais (
Id 15217295
), os Reclamantes demonstram ter se confundido no manejo argumentativo sobre a via difusa e concentrada.

É o que se depreende dos seguintes trechos da mencionada peça:

“A reclamação questiona decisão que negou a segurança nos autos do processo n° 0022197-78.2019.8.08.0035, decidido perante a 2ª Câmara Cível (Composição Reduzida) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Os reclamantes ajuizaram esta RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 988, inciso II e III do CPC/15,
para garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça tomada à unanimidade em controle concentrado de Constitucionalidade.
”

E na sequência:

Em síntese, o julgado RECLAMADO entendeu que caberia aos reclamantes ter feito a PROVA de receber acima de determinado valor, para gozarem do teto remuneratório correto.
Todavia, essa necessidade de prova só seria real se — e somente se — a lei municipal 5819/2017 não tivesse sido extirpada TOTALMENTE no incidente de inconstitucionalidade 035179000332.
Ocorre que após EMBARGOS DE DECLARAÇÃO o incidente fixou a inconstitucionalidade integral, com efeitos ex tunc. Logo, não se demanda qualquer prova retroativa, apenas a prova do prejuízo ao momento da impetração. O que de fato ocorreu.

Como se depreende da conjugação dos dois trechos, os Reclamantes tomam o Incidente de Inconstitucionalidade como sendo uma ação de controle concentrado feito pela via principal, o que é incorreto. Em verdade, se trata de controle difuso, feito pela via incidental.

Assim sendo, nota-se que não é cabível a utilização da Reclamação para resguardar a inteligência da ação de controle de constitucionalidade feito pela via difusa, do que decorreria uma decisão terminativa do presente caso.

No entanto, tendo em vista os princípios que regem o Direito Processual Civil moderno, notadamente a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do Código de Processo Civil), entendo que o melhor desfecho para o presente caso seja a apreciação de seu objeto e a inexorável conclusão pela sua rejeição, nos termos do voto condutor.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para rejeitar a pretensão dos Reclamantes.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a pretensão dos reclamantes.

Acompanho o voto da Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão virtual 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões